Tribunal: CARF
Processo: 13804.724592/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.724592/2015-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.642 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
VIA RAPIDA MOTO EXPRESSO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO.
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, nem tampouco que estes se encontrariam
com a sua exigibilidade suspensa, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.724592/2015-30
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.642 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724592/2015-30

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(“DRJ/POA”):
A empresa Via Rápida Moto Expresso Ltda., atualmente Via Rápida Moto Expresso
Eireli, foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DERAT/SPO no 1857343, de
1 de setembro de 2015, com efeitos a partir de 01/01/2016, em razão de possuir os
seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava
suspensa:

O contribuinte teve ciência do ADE por via postal em 24/09/2015 (fl. 20) e apresentou
tempestivamente, em 09/10/2015, a manifestação de inconformidade de fl. 2.
Em sua manifestação, a empresa destacou o momento difícil por que passava e requereu
a sua permanência no Simples Nacional, pois estava terminando um parcelamento e em
seguida começaria a quitar os débitos de 2015 em atraso até dezembro/2015.
Em sessão de 09/05/2019, a DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. A existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de
exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 32 do e-processo):
Após o prazo para regularização, que terminou em 24/10/2015, ainda permaneciam
exigíveis os débitos que deram origem ao ADE DERAT/SPO no 1857343. É o que
demonstra a "Consulta débitos após prazo para regularização" de fl. 21.
Portanto, como não houve regularização no prazo legal, o ADE DERAT/SPO no
1857343, que foi emitido em obediência à legislação que rege a matéria, à qual a
autoridade administrativa está vinculada, deve ser mantido.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário alegando em síntese que
estaria passando por dificuldades financeiras em consonância com a situação econômica pela
qual o país estaria passando.
É o relatório do necessário.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.642 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724592/2015-30

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/06/2019 (fls. 38 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
08/07/2019 (fls. 35 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte não refuta a existência de
suas pendências fiscais, alegando simplesmente que estaria passando por dificuldades
financeiros. Por esse aspecto, em que pese todas as dificuldades relatadas pela defesa, cumpre
destacar que infelizmente a legislação não dispõe de qualquer dispositivo o qual possa abarcar
eventuais situações excepcionais, de modo que a única solução possível ao caso é a manutenção
da exclusão em razão da existência de pendências fiscais, as quais não foram regularizadas no
prazo legal.
Portanto, o acórdão recorrido deverá ser mantido por todos os seus fundamentos,
os quais seguem reproduzidos abaixo mais uma vez (fls. do e-processo):
A partir da ciência do ADE, o contribuinte tinha o prazo de trinta dias para regularizar
os débitos apontados naquele documento, e assim não ser excluído do Simples Nacional
a partir de 01/01/2016.
Este procedimento está previsto na Lei Complementar no 123/2006, nos seguintes
termos:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.642 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724592/2015-30

(...)
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(sem grifos no original)
Após o prazo para regularização, que terminou em 24/10/2015, ainda permaneciam
exigíveis os débitos que deram origem ao ADE DERAT/SPO no 1857343. É o que
demonstra a "Consulta débitos após prazo para regularização" de fl. 21.
Portanto, como não houve regularização no prazo legal, o ADE DERAT/SPO no
1857343, que foi emitido em obediência à legislação que rege a matéria, à qual a
autoridade administrativa está vinculada, deve ser mantido.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital